Tribunal: TJDFT
Processo: 0028023-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSENTES. FORTUITO INTERNO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos artigos 282, § 1°, e 283, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não há nulidade sem prejuízo, sendo regra o aproveitamento dos atos processuais.
2. Ainda que a sentença tenha sido proferida sem observância da determinação de suspensão do feito, é insubsistente o pedido de cassação, pois não se identifica qualquer prejuízo às defesas, tendo em vista que, conforme o caso, o decisum poderá ser modificado, por esta Corte, para adequação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Suspenso o feito pelo Relator e julgados os recursos repetitivos em que determinada sua suspensão, resta prejudicada a preliminar de suspensão do processo.
4. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito.
5. A questão acerca da legitimidade passiva ad causam da incorporadora/construtora, quanto ao pedido de restituição dos valores relativos à comissão de corretagem, já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema), dos REsp n.° 1.551.951/SP e 1.551.968/SP, firmou a tesa da “legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor”.
6. Fatores tais como as características adversas do solo, as dificuldades com quebras de equipamentos, os entraves burocráticos, o desabastecimento de mão-de-obra qualificada, as greves no sistema público de transporte ou o extenso período de chuvas não configuram, por si só, situação de caso fortuito ou força maior, pois, conforme previsto no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito e a força maior advêm de fato necessário, cujos efeitos não se podia evitar ou impedir.
7. Os artigos 7°, parágrafo único, 18, caput, 25, § 1°, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, consagram a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo. Dessa forma, à luz da Teoria da Aparência, comprovado que as empresas, componentes do mesmo grupo econômico, agiram em parceria, com responsabilidade de assessoramento, devem responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato.
8. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação à restituição do valor pago à título de comissão de corretagem, com vistas à devolução das partes ao estado ao status quo ante.
9. Nos termos do verbete sumular n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
10. É possível a inversão, em favor do consumidor, da multa contratual moratória prevista apenas em favor da vendedora.
11. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.
12. Preliminar de suspensão do feito julgada prejudicada.
13. Preliminares de nulidade da sentença e de ilegitimidade passiva rejeitadas.
14. Recursos conhecidos e desprovidos.